Tribunal: TJES
Processo: 5014788-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014788-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. M. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014788-32.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GV
DO:
D.M.S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – METODO ABA – REAVALIAÇÃO FEITA PELA UNIMED – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA – RECURSO IMPROVIDO.

I.
A

descrição do plano de tratamento para pacientes com transtorno do espectro autista deve ocorrer pelo médico que os acompanha.

II.
A operadora do plano de saúde deverá seguir, ainda que na rede credenciada, o plano de trabalho estabelecido pelo profissional que acompanha o paciente, não sendo viável que o submeta a nova reavaliação na rede credenciada para alteração do tratamento sem que haja uma justificativa para isso, sob pena de desnaturar a eficacia das terapias.

III.

Recurso
im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014788-32.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GV
DO:
D.M.S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que determinou à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, o custeio do tratamento de autismo pelo método ABA nos moldes em que especificado pelo médico que acompanha a criança.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo e mantenho tal posicionamento neste momento por entender que não há motivo plausível, ao menos olhando pelos elementos de prova da fase instrumental, para alterar a conclusão alcançada na origem, no sentido de que o custeio do tratamento deve seguir o plano de evolução da criança já trilhado pelo médico que a acompanha.

A tese jurídica trazida pela recorrente no sentido de que sua equipe reavaliou a condição do paciente e prescreveu novo tratamento não possui razoabilidade, na medida em que destituída de outra comprovação de ineficácia do procedimento que já era adotado anteriormente.

É preciso dizer que inobstante a origem do médico que prescreveu o tratamento, se particular ou conveniado, compete somente a ele a definição do que seria melhor para a criança, cabendo eventual alteração de tratamento somente após a devida reavaliação e justificativa.

A possibilidade de involução da criança não pode ser uma alternativa em situações como a dos autos, na medida em que o prejuízo dela advindo é nefasto não apenas para o próprio paciente, como também para todo o núcleo familiar que vivencia as expectativas geradas pelo tratamento.

Assim, não tenho dúvidas quanto a necessidade de rejeição da tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.